Tribunal: STF
Processo: HC 226567
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 714.224/SC, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, II, do Código Penal). 



    Colhe-se da sentença (Doc. 7, fls. 194-195):



    Contudo, quanto ao fato culminado dia 18.04.2017, onde o acusado foi preso em flagrante, tenho que a autoria restou inconteste. Os depoimentos prestados em Juízo, dos policiais militares e da vítima, foram coerentes e uníssonos em informar que visualizaram o acusado, através das câmeras de monitoramento, praticando o furto. De acordo com tais depoimentos, a câmera estava posicionada de tal forma que era clara a visão do acusado praticando o delito, não havendo dúvidas, além de terem encontrado, após fazer a revista pessoal, o montante de R$450,00 em sua meia. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo (Doc. 7, fl. 206), conforme ementa:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA (ART. 155, § 4º, II, DO CP). SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA DEFESA. 



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. POLICIAIS MILITARES LOGRARAM ÊXITO EM APREENDER A RES FURTIVA NA POSSE DO ACUSADO. IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA. DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E COERENTES DA VÍTIMA, CORROBORADAS PELOS DEMAIS SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO COLIGIDOS AO FEITO QUE INDICAM, COM SEGURANÇA, A PRÁTICA DO ILÍCITO PELO ACUSADO. DÚVIDA INEXISTENTE. ALMEJADO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, § 4º, II, DO CP. ALEGADO QUE O VÍNCULO EMPREGATÍCIO, POR SI SÓ, É INSUFICIENTE A CONFIGURAR A RELAÇÃO DE CONFIANÇA. INVIABILIDADE. ACUSADO QUE TRABALHAVA COMO FUNCIONÁRIO NA FUNÇÃO DE CAIXA. RÉU QUE SUBTRAIU A RES FURTIVA POR ACHAR QUE NÃO ESTAVA SENDO MONITORADO. ABUSO DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    PLEITO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. REQUISITOS PREVISTOS NO § 2º DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL E NO VERBETE 511 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. 



    REQUERIDO O PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. DESNECESSIDADE DE ABORDAGEM EXPRESSA ACERCA DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, denegado pela Ministra Relatora (Doc. 7, fls. 224-228). Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 7, fl. 242), cuja ementa registra: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM O VÍNCULO DE CONFIANÇA EXISTENTE ENTRE O AUTOR E A VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO. QUALIFICADORA DE CARÁTER SUBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É certo que a qualificadora prevista no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal não pode incidir quando se menciona tão somente o vínculo empregatício entre o autor do delito e a vítima. Contudo, no caso em apreço, as instâncias ordinárias, amparadas pelas provas colhidas durante a instrução, demonstraram o abuso de confiança, pois ressaltaram que o Agente trabalhava com serviços gerais e depois foi promovido para exercer a função de confiança de caixa do estabelecimento comercial, onde tinha acesso a quantias em dinheiro e podia realizar o cancelamento de cupons fiscais sem que fosse necessário chamar o fiscal do caixa para a liberação, pois "era na base da confiança", sendo que, aproveitando-se da facilidade do seu posto e da crença depositada a ele, subtraiu os valores do ofendido. 



    2. Nessa linha de intelecção, as alegações defensivas genéricas de que o Sentenciado não trabalhava há muito tempo no local, bem como que existiam câmeras de segurança, não afastam a aplicação da qualificadora, considerando que a credibilidade dada pela Vítima não se relaciona diretamente com o seu tempo de trabalho, além de ser habitual a instalação de equipamentos de segurança em estabelecimentos comerciais para coibir a prática de delitos por todos que frequentam o local. 



    3. Não é viável a incidência do privilégio contido no art. 155, § 2.º, do Código Penal, na hipótese de o furto ser qualificado pelo abuso de confiança. Aplicação da orientação jurisprudencial sedimentada na Súmula n. 511/STJ. 



    4. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública estadual alega, em suma: (a) Ausência de relação de confiança entre a agente e a vítima (relação de emprego de 6 meses, com atividade monitorada) impõe a exclusão da qualificadora do abuso de confiança; e (b) Subsidiariamente, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 2º do art. 155 do CP mesmo com a manutenção da qualificadora do abuso de confiança. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a pena fixada pelo TJSC, sob os seguintes fundamentos: 



    O Colegiado estadual declinou as seguintes razões ao negar provimento ao recurso (fls. 537-539; sem grifos no original): 



    "No tocante à qualificadora do abuso de confiança, reconhecida na sentença, colhe-se da doutrina: [...] Dessa forma, vê-se que, para a configuração da qualificadora do abuso de confiança, não basta a verificação da existência de uma relação de lealdade entre o agente e a vítima, faz-se necessário que esta relação tenha sido aproveitada para o cometimento do crime, facilitando a subtração em razão da ausência de vigilância sobre a res furtiva pela vítima. Ambas as condições, como se verá, estão presentes no caso concreto. Em juízo, a vítima Jairo José Dalla Valle informou que (conforme extraído da sentença no doc. 164 da ação penal e confirmado pela mídia contida no doc. 156 da ação penal): 



    '[...] que o acusado trabalhava em serviços gerais e depois foi para o caixa [...] que na maioria dos caixas tem o cancelamento de 10, 20 reais e só poderia cancelar mediante a autorização da fiscal do caixa; que na época não tinha a liberação com senha, era na base da confiança [...] que ele não tinha muito tempo de empresa; que ele era um caixa, é um cargo de confiança; que ele tinha quebra de caixa [...] que exercia um cargo de confiança; que não sabe quanto tempo ele ficou na empresa; que foi desligado por justa causa; que não tem nenhuma ação trabalhista [...]'. 



    Como já esclarecido, destaca-se que o acusado permaneceu em silêncio em ambas as fases processuais (docs. 85 e 148 da ação penal). Diante da prova oral colhida, infere-se que o furto foi perpetrado uma vez que o recorrente era funcionário do estabelecimento comercial vítima e valia-se da confiança depositada no seu labor para praticar a conduta criminosa, pressupondo a existência de confiabilidade para o desempenho das atividades inerentes ao ofício, uma vez que a ação criminosa somente veio a ser descoberta após seu descuido em deixar uma nota no lixeiro do caixa, despertando a suspeita da gerência do estabelecimento. Ademais, o fato de o acusado trabalhar há pouco tempo na empresa não tem o condão de excluir a relação de confiança, uma vez que é irrazoável esperar da vítima que suspeitasse que um funcionário cometeria um crime contra si. Resta evidente, assim, que não se trata de mera presunção de confiança em razão do vínculo trabalhista. Em realidade, tem-se a aferição de que, caso inexistente o vínculo de lealdade, o delito não teria ocorrido ou teria sido muito dificultado, tendo em vista que ao acusado não seria franqueado acesso ao dinheiro constante no caixa. Dessa forma, porquanto o vínculo de confiança serviu para que o acusado subtraísse a res furtiva, reputa-se configurado o abuso da relação de lealdade, devendo ser mantida a qualificadora. [...] 



    Desta feita, não há que se falar em exclusão da incidência do inciso II do § 4º do art. 155 do Código Penal. Sendo assim, ante as mídias colacionadas nos autos, o depoimento prestado em ambas as fases processuais pelos policias militares e pela vítima, corroborados pelos demais elementos de prova, no sentido de que a acusado, abusando da confiança que lhe era concedida, subtraiu a quantia de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), a manutenção da condenação é medida que se impõe. 



    […]



    De início, registro que, de fato, não é admitida a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4.º, inciso II, do Código Penal, quando se menciona tão somente o vínculo empregatício entre o autor do delito e a Vítima. Contudo, no caso em apreço, conforme declinado na decisão agravada, as instâncias ordinárias, amparadas pelas provas colhidas durante a instrução, ressaltaram que o Agente trabalhava com serviços gerais e depois foi promovido para exercer a função de confiança de caixa do estabelecimento comercial, onde tinha acesso a quantias em dinheiro e podia realizar o cancelamento de cupons fiscais sem que fosse necessário chamar o fiscal do caixa para a liberação, pois "era na base da confiança", sendo que, aproveitando-se da facilidade do seu posto e da crença depositada a ele, subtraiu os valores do ofendido. 



    Nessa linha de intelecção, as alegações defensivas genéricas de que o Sentenciado não trabalhava há muito tempo no local, bem como que existiam câmeras no local, não afastam a aplicação da qualificadora, considerando que a credibilidade dada pela Vítima não se relaciona diretamente com o seu tempo de trabalho, além de ser habitual a instalação de equipamentos de segurança em estabelecimentos comerciais para coibir a prática de delitos por todos que frequentam o local. Além disso, "não há in casu como reavaliar as premissas que levaram o Tribunal de origem a concluir pela incidência da qualificadora de abuso de confiança, sob pena de reexame minucioso de questões fático-probatórias, que é atividade vedada na estreita via do habeas corpus" (HC 175.280/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 17/04/2013).



    […]



    Por fim, não deve ser acolhido o pleito subsidiário, pois "nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, consolidada na Súmula/STJ 511, é viável a incidência do privilégio na hipótese de furto qualificado, desde que a qualificadora seja de caráter objetivo. Decerto, a única qualificadora que inviabiliza o benefício penal é a de abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, II, primeira parte) [...]” (HC 633.407/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021, DJe 08/02/2021). 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia).” (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente